Tribunal: TJES
Processo: 0043898-41.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043898-41.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ RANGEL e outros (8)

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem apresentar qualquer fundamentação, após homologar a renúncia dos autores à pretensão formulada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência completa de fundamentação acarreta a nulidade do capítulo da decisão que indefere a gratuidade de justiça; e (ii) se, reconhecida a nulidade, é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura para deferir o benefício em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de fundamentação das decisões judiciais é garantia constitucional (CF/1988, art. 93, IX) e requisito essencial de validade do ato (CPC, art. 489). A decisão que se limita a indeferir o pedido de gratuidade de justiça, sem expor qualquer razão para tanto, é manifestamente nula. 4. Anulado o capítulo da sentença e estando a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º), para que o tribunal julgue o mérito do pedido. 5. A alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, § 3º). Estando a alegação corroborada por documentos que demonstram a redução dos proventos dos apelantes e ausentes elementos que infirmem tal presunção, impõe-se o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular o capítulo da sentença impugnado e, no mérito, deferir a gratuidade de justiça aos apelantes.
Tese de julgamento:
"1. É nulo, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF), o capítulo da sentença que indefere o benefício da gratuidade de justiça sem expor as razões de decidir. 2. Estando o processo em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC). 3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, quando não elidida por outros elementos dos autos, impõe o deferimento do benefício da gratuidade de justiça".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 489 e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE LUIZ RANGEL E OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF,
homologou o pedido de renúncia à pretensão, julgando extinto o feito na forma do art. 487, III, c, do CPC.

Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos ora apelantes.

Aduzem os apelantes (id. 15014996), em suma, que o capítulo da sentença que indeferiu a gratuidade da justiça é nulo por ausência de fundamentação. Alegam, assim, que deve a gratuidade da justiça ser a eles deferida.

Contrarrazões no id. 15014998 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0043898-41.2013.8.08.0024

APELANT
E
:
JORGE LUIZ RANGEL E OUTROS

APELA
D
O:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JORGE LUIZ RANGEL E OUTROS
em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF,
homologou o pedido de renúncia à pretensão, julgando extinto o feito na forma do art. 487, III, c, do CPC.

Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos ora apelantes.

Aduzem os apelantes (id. 15014996), em suma, que o capítulo da sentença que indeferiu a gratuidade da justiça é nulo por ausência de fundamentação. Alegam, assim, que deve a gratuidade da justiça ser a eles deferida.

Contrarrazões no id. 15014998 pelo desprovimento do apelo.

Assiste razão aos apelantes quando arguem a nulidade do capítulo decisório impugnado.

O dever de fundamentação das decisões judiciais é um pilar do Estado Democrático de Direito e uma garantia indispensável ao devido processo legal, conforme expressamente previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e detalhado no art. 489 do Código de Processo Civil. Uma decisão desprovida de motivação impede que a parte compreenda as razões do convencimento do julgador, dificultando, e por vezes inviabilizando, o exercício do contraditório e da ampla defesa em sede recursal.

Ao analisar a r. sentença recorrida (id 15014995), constata-se que o Julgador Primevo, após homologar a renúncia dos autores, limitou-se a proferir a seguinte frase: "
Indefiro o pedido de gratuidade de justiça
".

Não há, no corpo da decisão, qualquer linha que justifique o porquê do indeferimento, como o magistrado valorou as provas apresentadas (declarações de pobreza e informativos sobre a redução dos proventos) ou por quais motivos afastou a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Dessa forma, é imperativo o reconhecimento da nulidade do capítulo da sentença que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Superado tal ponto, a regra geral implicaria no retorno dos autos à origem para novo julgamento. Contudo, o caso em tela autoriza a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC. A questão devolvida a este Tribunal é exclusivamente de direito – a concessão ou não da gratuidade de justiça – e os autos encontram-se suficientemente instruídos com os documentos necessários para a sua resolução, não havendo necessidade de produção de novas provas.

Destarte, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2º, do CPC).

No presente caso, os apelantes, todos aposentados, instruíram seu pedido com as respectivas declarações de hipossuficiência. Além disso, trouxeram aos autos um fato novo e relevante: a superveniência de descontos mensais compulsórios em seus benefícios de suplementação, na ordem de 19,48%, destinados ao equacionamento de déficits do fundo de pensão. Este fato foi corroborado por informativos da própria Apelada, juntados ao processo.

Dessa forma, considerando a presunção legal de veracidade das declarações, aliada aos documentos que demonstram uma efetiva e substancial redução dos proventos dos apelantes, e à ausência de qualquer elemento probatório em sentido contrário, entendo que restaram preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para: a)
DECLARAR A NULIDADE
do capítulo da r. Sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou os Apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por manifesta ausência de fundamentação, bem como para: b) com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC (Teoria da Causa Madura), julgar o mérito do pedido e
DEFERIR
aos Apelantes o benefício da
JUSTIÇA GRATUITA
, com efeitos a partir do requerimento formulado em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)